Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003977-63.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. AVENTADA A DISSONÂNCIA DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento na existência de nulidade por deficiência de defesa, bem como na alegação de surgimento de novas provas de inocência, visando à desconstituição da condenação definitiva pelo crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317, §1o, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se as provas consideradas no julgamento foram adequadamente valoradas, (
ii
) se a condenação deve ser anulada por deficiência de defesa técnica; e (
iii
) se há prova nova apta a justificar a rescisão da condenação.

III. Razões de decidir

3. A condenação encontra respaldo em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a revisão criminal para rediscussão do acervo probatório sem comprovação de manifesta ilegalidade ou erro judiciário, a ensejar, neste ponto, a extinção da ação sem exame do mérito.

4. A nulidade processual por deficiência de defesa técnica é relativa e demanda comprovação de prejuízo concreto, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O indeferimento do pedido de incidente de insanidade mental foi devidamente fundamentado pela magistrada
a quo
, inexistindo ilegalidade no procedimento.

6. As declarações particulares juntadas pelo requerente não foram submetidas ao contraditório por meio de justificação criminal, sendo, portanto, inaptas a configurar prova nova nos termos do artigo 621, III, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. O pedido de revisão criminal baseado na contrariedade da condenação às evidências dos autos não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e deve ser extinto sem resolução do mérito quando ausente manifesta ilegalidade ou erro judiciário. 2. A nulidade por deficiência de defesa técnica é relativa e deve ser arguida no momento processual oportuno, além de exigir demonstração de prejuízo efetivo ao requerente. 3. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e inexistentes elementos concretos que justifiquem sua instauração. 4. Provas novas devem ser produzidas sob o crivo do contraditório para justificar a revisão da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 317, §1o; CPP, arts. 621, I, II e III; 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.05.2019 e AgRg no RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

TJMT,
N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.09.2023; N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.03.2024 e N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JONAS MANOEL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se da segunda Revisão Criminal ajuizada por
JONAS MANOEL DE SOUZA
com fundamento no artigo 621, II e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 0003287-47.2012.8.11.0008, que tramitou no d. juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e na qual foi condenado pela prática, por duas vezes e em concurso material, do crime descrito no
artigo 317, §1o, do Código Penal
, tendo a colenda
Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício, por intermédio do julgamento da
Apelação Criminal n.o 64.769/2016
,
provido parcialmente
a irresignação defensiva, tão somente para declarar a nulidade do perdimento da fiança e readequar a pena do ora revisionando ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sob o regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID 203237187, inicia o Revisionando arguindo a existência de
nulidade por deficiência de defesa
, em razão de o
defensor anterior não ter logrado desconstituir a decisão que rejeitou o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
e prosseguiu com a audiência de instrução nada obstante estivesse o réu diagnosticado com moléstia identificada com o CID F43.1 [
estado de estresse pós-traumático
] e em tratamento médico, o que teria lhe acarretado prejuízo.

Não satisfeito,
ataca a lisura do inquérito policial
ao apontar a ilicitude na colheita de depoimentos sob supostas coações e agressões, bem assim,
invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, a negativa de autoria sustentada em autodefesa durante a instrução criminal, a suposta fragilidade da prova oral coletada em juízo e que consistiria em mera reprodução daquela obtida na fase extrajudicial [teoria dos “frutos da árvore envenenada”], e o
teor de declarações particulares que anexa como prova pré-constituída
, no bojo das quais parte das testemunhas e informantes supostamente se retrata dos relatos prestados sob o crivo do contraditório –, para então sustentar que
o
desfecho condenatório se alicerça em provas falsas

e
que,
após o trânsito em julgado da condenação,
sobrevieram provas novas de sua inocência
, devendo prevalecer em seu favor a presunção de não culpabilidade, mormente por se tratar de pessoa de boa índole, com conduta social irrepreensível, família constituída e exercente de labor lícito.

Com fincas em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para suspender os efeitos da condenação até o julgamento da revisão criminal, aduzindo que “
a probabilidade do direito invocado está comprovada pela retratação da testemunha que efetivamente lançou os boatos da participação do Revisionando, através de declaração
.” (sic – ID 203237187, p. 34).

No mérito
, vindica a
procedência do pleito revisional
, inicialmente para o fim de ver
acolhida a preliminar de nulidade por deficiência de defesa
, com a consequente
cassação

da sentença
proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.o 0003287-47.2012.8.11.0008,
bem como do v. acórdão
da colenda Primeira Câmara Criminal do TJMT na Apelação Criminal n.o 64.769/2016, e de todos os demais atos processuais subsequentes à decisão que, em 26/11/2012, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Sucessivamente, requer a procedência da presente ação para que seja
absolvido
com fulcro no art. 386, incs. II e VII, do CPP, sem prejuízo de eventual concessão de
habeas corpus
de ofício acaso verificada alguma “outra” ilegalidade flagrante, seja sob o viés da
inexistência de prova da autoria
, seja sob a premissa da
ausência de provas suficientes para a condenação
, ao que agrega o
pleito subsidiário genérico
de redimensionamento da pena imposta, desacompanhado de qualquer causa de pedir, lastreado tão somente na assertiva de que a sanção se revela exacerbada.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 203217696 e seguintes.

Tendo em vista que este Desembargador foi o prolator da decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito a RevCrim n. 1007747-06.2020.8.11.0000, anteriormente manejada pelo ora Requerente, os autos foram distribuídos por prevenção, e vieram conclusos para análise da tutela de urgência.

Diante da incipiência da prova pré-constituída, fora determinada a emenda da inicial para que o Revisionando promovesse a juntada da cópia dos autos da RevCrim n. 1007747-06.2020.8.11.0000, ensejo em que deveria esclarecer “
se as declarações particulares
de ID 203215675, ID 203217675, ID 203217676, ID 203217677, ID 203217678 e ID 203217675
foram submetidas à ação cautelar de justificação
, e se o foram, que traga a cópia dos autos respectivos
.” (ID 206918163).

Cumprida a determinação de juntada dos documentos relativos à ação revisional anteriormente ajuizada (ID 207296191 e seguintes), o Revisionando insistiu em rediscutir os termos das declarações particulares por si anexadas a título de prova pré-constituída e com as quais pretende fazer incutir no Colegiado a ideia de que a condenação se fundou em provas falsas,
silenciando-se, porém, a respeito do que lhe fora questionado sobre o ajuizamento de ação cautelar de justificação criminal.

A tutela de urgência reclamada restou então indeferida por meio do
decisum
disponível no ID 207478156.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 209975174 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
; e acaso admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que
JONAS MANOEL DE SOUZA
foi
denunciado
como incurso no
art. 317,
caput
e §1o, do Código Penal
, por
três vezes
, em concurso material com o delito do
art. 319 do Código Penal
, cometido por
seis vezes
, porque, nos meses de fevereiro e maio de 2012, em exercício da função de Chefe da CIRETRAN de Barra do Bugres/MT, liberou por duas vezes a motocicleta Yamaha YBR, Placa KAJ3830, pertencente ao adolescente
Anderson da Luz Machado
, primeiro mediante o pagamento de R$ 35,00 e depois mediante a quitação de R$ 200,00, nada obstante o veículo tenha sido apreendido pela Polícia Militar nas duas oportunidades porque estava com a documentação irregular, os impostos e taxas atrasados há mais de cinco anos, e sendo conduzido por pessoa não habilitada, irregularidades que não eram sanadas antes da liberação da motocicleta por meio de propina exigida pelo ora revisionando, que no mês de junho de 2012, recebeu de
Leonardo Vicente de Araújo
a importância de R$ 570,00 para promover a liberação da motocicleta Honda CG Titan KS, placa JZM 2589 sem o pagamento das multas, taxas e impostos pendentes há mais de seis anos, promovendo a liberação do veículo após a apreensão da Polícia Militar, que havia lavrado termo de infração à conta da condução do ciclomotor por pessoa não habilitada e da ausência de pagamento de IPVA, Licenciamento e renovação da documentação.

Descreve ainda o Ministério Público que, sendo conhecido na cidade de Barra do Bugres/MT por ter sido vereador e ser proprietário de uma farmácia (Drogaria Avenida) e de uma loja de peças, acessórios e serviços para motocicletas (Ciclo Motos), enquanto esteve à frente da CIRETRAN de Barra do Bugres/MT,
JONAS MANOEL DE SOUZA
foi procurado por seis vezes entre os meses de novembro de 2011 e maio de 2012, pelos cidadãos
Maria Maciel Ferreira
,
Edna da Silva Vieira
,
Jefferson Vieira da Silva
,
Ana Benedita da Silva Correia
(mãe de José Maria da Silva Correia),
Carlos Henrique de Queiroz
e
Sergio da Silva Pollartrini
, que tiveram automóveis e motocicletas apreendidos pela Polícia Militar nesse período em razão de multas, impostos e taxas atrasadas, bem como por serem conduzidos por pessoas não habilitadas ou consistirem em produto de crime, e justificando sua atuação na necessidade de angariar apoio político para as eleições vindouras nas quais sairia candidato, bem como na circunstância de o solicitando ser seu cliente na Ciclo Motos ou amigo de sua esposa, liberou os veículos sem que as irregularidades fossem sanadas.

Regularmente submetido à instrução, o revisionando fora absolvido por atipicidade da conduta no que se refere aos crimes do art. 319 do Código Penal, sendo apenado tão somente por dois delitos do art. 317, §1o, do Código Penal, cometidos em concurso material, visto que, em relação ao terceiro fato, diante da retratação judicial do sr.
Leonardo Vicente de Araújo
,
JONAS MANOEL DE SOUZA
restou absolvido por insuficiência de provas.

Insatisfeito, o acusado manejou a Apelação Criminal n. 64.769/2016, em que suscitou a atipicidade da conduta em decorrência da aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a insuficiência probatória, a fim de ver-se absolvido de todas as imputações.

Adicionalmente, declinou irresignação em face da dosimetria das penas, por reputar carente de fundamentação a negativação de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, postulando, em arremate, o afastamento da determinação de perdimento da fiança.

Julgado pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, o recurso restou parcialmente provido à unanimidade, tão somente para (
i
) fixar as penas básicas dos dois delitos no mínimo legal, reajustando-se a sanção final para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e (
ii
)

declarar a nulidade do perdimento da fiança decretado na sentença.

Ainda irresignado, o ora revisionando opôs embargos declaratórios, que restaram desprovidos, ao que se seguiu a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, cujos seguimentos foram negados pela Vice-Presidência do TJMT, ensejando a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.076.240/MT, desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.101.759/MT, devolvido de plano pelo Supremo Tribunal Federal à Corte de Justiça estadual em razão de o recurso versar “
sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral (AI 791.292-Q0-RG — Tema 339 e ARE 748.371-RG — Tema 660)
”, motivo pelo qual, com o retorno dos autos, a Vice-Presidência do TJMT, em decisão monocrática, negou seguimento ao agravo por falta de repercussão geral, sendo o pronunciamento atacado por recurso de agravo interno, que não foi conhecido pelo Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça.

Em face do acórdão do Pleno do TJMT, o ora revisionando opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Vice-Presidência por meio de decisão monocrática, ensejo em que
JONAS MANOEL DE SOUZA
, mais uma vez, interpôs o recurso de agravo interno n. 105.666/2018, que restou desprovido pelo Tribunal Pleno, o que desafiou nova oposição de aclaratórios, agora redistribuídos ao Órgão Especial por força da mudança de competência do Tribunal Pleno, os quais também foram rejeitados.

Certificado o trânsito em julgado
em

13/06/2019, o revisionando, por meio de simples petição, requereu em julho de 2019 a desconstituição da definitividade da condenação, ao argumento de nulidade da intimação acerca do julgamento dos embargos de declaração, supostamente ocorrida em nome de defensor que havia renunciado aos poderes, petitório que foi indeferido pela
Vice-Presidência, sobrevindo, então, a expedição de Guia de Execução Penal Definitiva em face do ora requerente.

Na sequência, tendo sido destituído do mandato eletivo de Vereador e Presidente do Legislativo Municipal à conta da condenação definitiva, bem como visando participar das Eleições Municipais de 2020, o revisionando ajuizou a Revisão Criminal n. 1007747-06.2020.8.11.0000, na qual igualmente alegou a existência de provas novas de sua inocência, consistentes em declarações particulares de terceiros; entretanto, a ação foi extinta sem análise do mérito por decisão monocrática deste Relator, uma vez que
JONAS MANOEL DE SOUZA
não havia juntado prova do trânsito em julgado da condenação, demais disso, entendeu-se que a estreita via da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída, logo, não decorrendo a alardeada prova nova de ação cautelar de justificação, carecia o feito de submissão às hipóteses de admissibilidade da ação revisional.

Quatro anos depois, ainda intencionando ver rescindida a condenação transitada em julgado,
JONAS MANOEL DE SOUZA
ajuizou a presente revisão criminal, em que alega a contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e às evidências dos autos, além da superveniência de prova nova de sua inocência, postulando, como relatado, a anulação da ação penal desde a fase instrutória, por deficiência de defesa, e, subsidiariamente, a absolvição.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, verifica-se da certidão vista no ID

203215669 - Pág. 23 e da Guia de Execução Penal Definitiva acostada sob o ID 203215669 - Págs. 32/33, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em
13/06/2019.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que, quanto à tese de
dissonância da condenação às evidências dos autos
,
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, pois o ora requerente insiste em descredibilizar os elementos de informação colhidos no inquérito policial, olvidando, ao que parece, que a prova extrajudicial não se presta a embasar a condenação, mas apenas à formação da
opinio delicti
, sendo desimportante, pois, se apresenta (ou não) relevo suficiente à demonstração da materialidade e autoria delitivas, máxime quando a sentença condenatória e o acórdão confirmatório apoiam-se em provas coletadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; e ainda intenciona utilizar a revisão criminal para
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, quando a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada, à toda evidência, destina-se exclusivamente à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal a fim de rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da ação de
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Na sentença, ao reconhecer a prática por duas vezes, em concurso material, do crime de corrupção passiva, o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT mencionou que Anderson da Luz Machado, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, elucidou que
JONAS MANOEL DE SOUZA
era conhecido na cidade por utilizar sua função junto à CIRETRAN para liberar veículos apreendidos por irregularidades, e confirmou a entrega ao acusado da quantia de trinta reais quanto da primeira apreensão da motocicleta – o que ocorrera com a intermediação de Alisson e Genivaldo, e outros duzentos reais quando da segunda apreensão, sendo que em ambas as oportunidades a motocicleta fora devolvida apesar de não saneadas as irregularidades administrativas, concluindo que fora posteriormente procurado pelo acusado para retificar sua versão a fim de inocentá-lo.

Prosseguindo em seu raciocínio acerca do acerto do desfecho condenatório diante da comprovação de que o acusado recebeu vantagens econômicas indevidas em razão da função de Chefe da CIRETRAN local; o magistrado sentenciante sobrelevou que não houve a anotação de apreensão da motocicleta no banco de dados do DETRAN/MT, o que bem revelaria o propósito criminoso do agente, demais disso, ao serem inquiridos em juízo, o informante Alisson Geovani Taques e a testemunha Genivaldo da Silva Bezerra admitiram que, a pedido do condutor da motocicleta apreendida [o menor Alisson], Genivaldo conversou com
JONAS
para que fosse liberado o ciclomotor de propriedade de Anderson da Luz Machado e, deveras, após Alisson entregar trinta reais a um funcionário da Ciclo Motos por ordem do próprio revisionando, o veículo foi restituído, embora a documentação continuasse irregular.

Por sua vez, ao rejeitar a pretensão recursal absolutória arrimada em tese de insuficiência de provas, a Primeira Câmara Criminal do TJMT, no julgamento da apelação criminal n. 64.769/2016, ponderou que para além de os depoimentos judiciais terem demonstrado à saciedade que as duas liberações da motocicleta de Anderson da Luz Machado ocorrera mediante pagamento de propina ao acusado e sem que as irregularidades que impediam a circulação do ciclomotor fossem remediadas; os documentos disponíveis nos autos demonstravam que, de 29/04/2010 a 29/08/2012, tempo durante o qual o ora requerente atuou como Chefe da CIRETRAN, apenas quatro veículos apreendidos foram cadastrados no sistema do DETRAN/MT, ignorando, assim, a normativa que impunha fossem todas as apreensões inseridas no sistema não só para possibilitar o controle, mas principalmente para viabilizar a emissão das guias das taxas devidas para liberação dos veículos, o que ocorreu nenhuma vez durante toda a gestão do revisionando.

As conclusões encimadas não se mostram marcantemente alheias ao conjunto probatório, e apesar do esforço dispendido pela defesa do revisionando durante toda a instrução da ação penal, bem como em grau recursal e agora por ocasião do ajuizamento da presente ação revisional, de incutir dúvida acerca da credibilidade das declarações dos informantes e testemunhas no anseio de desacreditá-las, não logrou sequer minimamente infirmá-las, muito menos demonstrar que estivessem imbuídos de eventual intenção espúria de incriminá-lo falsamente. Ao contrário, a prova pré-constituída evidencia que as vítimas e testemunhas dos crimes, possivelmente à conta do poderio econômico e da influência política do acusado, resistiram em comparecer em juízo para declinar suas versões dos fatos, tendo sido conduzidas coercitivamente, sendo que aquelas ouvidas em juízo, em sua maioria, pediram para não depor na presença de
JONAS MANOEL DE SOUZA
, não passando despercebido que boa parte delas se retratou para afastar qualquer responsabilidade criminal do réu.

Não se pode olvidar, outrossim, que também consta da prova pré-constituída que, ainda no ano de 2012, visando revogar a prisão preventiva do acusado, sua defesa apresentou em juízo uma d
eclaração particular retratatória subscrita por Anderson da Luz Machado (ID 203215684 - Pág. 20), que posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia para denunciar que foi coagido pelos seus familiares e obrigado pela advogada do réu a assinar tal declaração, salientando que, mesmo preso,
JONAS MANOEL DE SOUZA
seguia exercendo influência sobre as pessoas, motivo pelo qual, inclusive, sentia medo dele, sendo suas assertivas confirmadas por sua irmã Maiara Pereira da Luz (ID 203215684 - Págs. 83/87), o que ensejou a instauração de inquérito policial para averiguação dos crimes do art. 355, § único do CP, art. 299 do CP e art. 347, § único, do CP, não se sabendo o desfecho desse procedimento administrativo.

Como já salientado, ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, o que não é o caso, afinal, para se concluir que o revisionando teve nenhum envolvimento com os delitos, é necessário o reexame aprofundado e exauriente das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que foge às hipóteses de cabimento da ação revisional estritamente delimitadas no art. 621 do CPP.

Em verdade,
no que diz com a alegação de dissonância da condenação criminal com as evidências dos autos
, a presente revisão criminal busca servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e não se prestando a revisão criminal ao mero reexame probatório como sucedâneo de um apelo que deixou de ser interposto; no ponto,
de rigor a sua extinção sem exame do mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

De outro lado, quanto às teses remanescentes de contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e superveniência de prova nova da inocência do acusado,
reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

1.

Da alegada contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei, sob o viés da nulidade por deficiência de defesa técnica

Resumidamente, sustenta o revisionando que, na audiência de instrução realizada em 26/11/2012, a defesa então constituída apresentou atestado médico dando conta do seu abalo psicológico após suportar prisão preventiva em decorrência dos fatos ora em análise, e requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que restou indeferido pelo juízo da Vara Criminal de Barra do Bugres/MT após parecer desfavorável do Órgão Ministerial.

Na ocasião, assim decidiu a MM.a magistrada
a quo
:

“
O pleito deve ser indeferido.

Alega o réu que após a efetivação de sua prisão preventiva por este Juízo passou a ter problemas de ordem psicológica, razão pela qual passou a fazer tratamento médico e psicológico para tal.

Aos seus olhos sua atual condição de saúde legitima a abertura de procedimento de insanidade mental, nos termos do art. 149 CPP.

O incidente de insanidade mental previsto no Código de Processo Penal é "procedimento incidente instaurado para apurar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito ou de terminação de acordo com esse entendimento à época da infração penal." (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 8.a edição, pg. 331). — grifou-se.

No caso em tela, pretende o réu a abertura do citado procedimento para sustar o processo penal em razão de problemas de saúde mental ocorridos após sua prisão, ou seja, após a infração penal, sendo, assim, por si só, incabível o pleito em tela.

Não bastasse isso, para concessão do pedido a legislação exige dúvida séria e fundada sobre as condições mentais do acusado.

O atestado médico trazido pelo réu consta apenas que o acusado sofre de "irritação, desânimo, pesadelos, memória em forma de imagens recorrentes dos fatos de sua prisão, desconforto psicológico intenso quando exposto a estímulos que simbolizam o ocorrido, informa também que em contato com estes estímulos sente tortura, medo, palpitação, tremas entre outros..." (fl. 415), questões, ao que parecem, próprias do sofrimento humano e, portanto, inábeis para a pretensão defensiva.

Frise-se, de outro lado, que conforme conhecimento público e notório,
o réu, apesar de afastado de suas funções públicas, continua a gerenciar seus estabelecimentos comerciais na cidade, não havendo dúvidas de que continua exercendo normalmente suas atividades empresariais, situação que se mostra incompatível com a alegação de enfermidade mental e supressão ou à diminuição da sua capacidade de autodeterminação
, fato que se constatado inclusive autorizaria sua interdição na esfera civilista, o que, à evidência, não ocorre.

Ademais,
o réu
,
ao se apresentar a este Juízo
,
demonstrou controle emocional antes e durante toda a audiência, inclusive auxiliando seus defensores no curso da oitiva das testemunhas
, não pairando dúvidas acerca de sua higidez mental.

A doutrina do tema assenta, verbis: (...)

Colhe-se da jurisprudência: (...)

Com efeito, não havendo requisitos legais e fáticos para deferimento do pleito e parecendo delinear o pedido como manobra para sustação do feito, há de se indeferir o pedido.
” (ID 203215660 - Págs. 28/29) – destaquei.

Como adiantei por ocasião da análise da tutela de urgência, eventual
deficiência

na defesa técnica
, ainda que procedente, seria causa de
nulidade relativa
, de
modo que
se sujeita à preclusão
, e não há notícia nos autos de que tal questão tenha sido suscitada pelo Revisionando em qualquer outro momento antes do ajuizamento desta revisão criminal, afinal, em face de referido pronunciamento não foi manejado qualquer meio de impugnação, e mesmo nos inúmeros e sucessivos expedientes manejados pelo revisionando no intuito de desconstituir a condenação – apelação criminal, recursos especial e extraordinário, embargos de declaração, agravos internos,
habeas corpus
neste Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores –, em nenhum momento fora suscitada a presente nulidade.

Sucede que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Neste sentido: STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 07/05/2019 e AgRg no RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, 13.10.2020.

Ademais, a teor do que dispõe a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. E ainda que a i. Defesa entenda que a alardeada pecha possua natureza absoluta, esclareço que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta

que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“(...).
3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no
processo
penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
. (...)”
. (STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
,
j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

Por este motivo, mácula de tal monta deve ser demonstrada com a
indicação
objetiva
do prejuízo ocasionado ao réu
, o que não ocorreu na espécie, visto que o revisionando não esclarece em que medida a ausência de instauração de incidente de insanidade mental comprometeu o exercício do seu direito de defesa, e consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Acresça-se, por apropriado, que no sistema recursal brasileiro vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574,
caput
, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso em face de decisão desfavorável ao réu.

Nesse cenário, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, incabível o acolhimento da tese de nulidade do processo por deficiência de defesa, uma vez que não restou comprovado nenhum prejuízo decorrente da atuação do defensor que não recorreu do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, mormente porque a decisão judicial correspondente apresenta-se farta e idoneamente fundamentada, tendo bem ponderado a desnecessidade da prova pericial por entender que o réu demonstrou higidez mental durante seu depoimento em juízo, e segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O art. 400, §1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
” (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Deveras, cediço que “
a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso
” (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022), razão por que a realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo de elementos concretos que suscitem dúvida razoável e objetiva sobre a imputabilidade do acusado, o que não estava configurado nos autos ao tempo da audiência de instrução.

Enfim, cumpre mencionar que o direito à prova não é absoluto e o destinatário direto da prova é o Juízo, portanto, a ele cabe analisar
a pertinência, relevância e necessidade
à formação de seu convencimento
da realização da atividade probatória pleiteada (
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).

Logo, a
caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Nessa ordem de ideias, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese.

Assim, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese,
mera divergência do novo patrono acerca da linha de atuação defensiva
eleita pelos advogados anteriormente constituídos pelo revisionando e que atuaram na ação penal
, o que
não possui,
de per si
, o condão para declarar deficiente a defesa executada e nem de
macular de nulidade o ato já aperfeiçoado
,
sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte.

Este, inclusive, é o posicionamento firmado no e. Tribunal da Cidadania:

“1. (...).
2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994. 3.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese
.
4. Recurso improvido”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.) – Grifei.

Com todas essas considerações, fica
refutada
a pretensão rescisória lastreada na hipótese de contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei, sob o viés da nulidade por deficiência de defesa.

2.

Da aventada superveniência de prova nova

Enfim, sustenta o revisionando a superveniência de prova nova da sua inocência, e no desiderato de demonstrá-la, anexa à ação revisional diversas declarações particulares, com firmas reconhecidas (ID 207296191 - Págs. 19/26), inclusive da testemunha Genivaldo de Souza Bezerra, que foi inquirida judicialmente e cujo depoimento, àquela época, bem evidenciou a autoria de
JONAS MANOEL DE SOUZA
quanto ao crime de corrupção.

Em abono, junta a primeira d
eclaração particular subscrita pelo menor Anderson da Luz Machado ainda no ano de 2012, utilizada pela defesa na tentativa de revogar a prisão preventiva do ora requerente, e que posteriormente ensejou à ida do adolescente à Delegacia de Polícia para esclarecer que foi coagido e obrigado a assinar tal declaração (ID 203215684 - Pág. 20), bem como a segunda declaração particular, já do ano de 2015 e subsequente à condenação em primeira instância do acusado (ID 203215675 - Pág. 1).

Grosso modo, a declaração da irmã do adolescente Anderson da Luz Machado, sra. Maiara Pereira da Luz, narra que ela e o irmão teriam sido pressionados, física e/ou psicologicamente, a acusarem o revisionando na Delegacia, todavia, sem declinar uma única justificativa convincente para essa suposta atuação da Polícia (ID 207296191 - Págs. 22/23), e o que não deixa de ser um contrassenso, afinal, tempos depois do primeiro depoimento, a mesma informante compareceu novamente perante a autoridade policial, na companhia do irmão, justamente para declararem que estavam sofrendo perseguição por parte de
JONAS
, mas se foram coagidos pela Polícia Civil, não haveria porquê buscarem novamente a Delegacia para desdizerem as versões primárias supostamente falsas.

E ainda que assim não o fosse, como dito anteriormente, elementos colhidos na fase policial não se prestam a embasar uma condenação, mas tão somente a formar a
opinio delicti
, portanto, considerando que a referida jovem não foi ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais são irrelevantes para o desfecho da ação penal.

Quanto à declaração particular subscrita pela testemunha Genivaldo de Souza Bezerra, tenta alterar a narrativa apresentada em juízo, no sentido de que o revisionando exigiu que o valor pertinente ao guincho para devolução da motocicleta apreendida do menor Anderson fosse quitado diretamente na Ciclo Motos, empresa de sua propriedade, e não mediante guia de pagamento emitida pelo DETRAN, pois, no instrumento particular, o depoente assevera que, em verdade, embora ele e o menor Alisson (condutor da motocicleta ao tempo da apreensão) efetivamente tenham se dirigido à Ciclo Motos à época, o mecânico do estabelecimento, sr. Robson, teria lhes informado que o preço do guincho deveria ser quitado na oficina São Bernardo (ID 207296191 - Pág. 24), versão corroborada pelas declarações particulares de Adriano Valdomeri e Robson Cristiano de Souza Salomão e (ID 207296191 - Págs. 20 e 26).

Todavia, para além de tais narrativas carecerem de verossimilhança e fidedignidade, bem como de aptidão para desconstituir o édito condenatório; à toda evidência, porquanto não foram submetidas ao contraditório prévio mediante ação cautelar de justificação criminal, não se prestam a constituir prova nova.

De acordo com a jurisprudência há muito consolidada do Superior Tribunal de Justiça e também desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova (CPP, art. 621, III), pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, e assim o é porque o material probatório do pedido revisional deve ser pré-constituído.

Nesse sentido, colho julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

“
REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I E III, DO CPP – TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS -
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP – existência de novas
provas

-, consubstanciada na
declaração de testemunhas
que não reconhecem o acusado como autor do crime a ele imputado,
com firma reconhecida, sem justificação criminal, revela-se insuficiente para desfazer o trânsito em julgado de decisão condenatória

proferida nos elementos de provas coligidos durante a persecução penal, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.
” (N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) – destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA –
PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE ELEMNENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado
.” (N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) – destaquei.

As provas novas, para justificar a revisão, devem ser feitas em juízo, obedecendo o princípio do contraditório. Sem isso, nada valem, tampouco tem o condão de abalar o acervo probatório produzido nos autos, e já criteriosamente apreciado tanto na sentença quanto em sede de apelação criminal.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em tela; de rigor a
extinção da ação sem análise do mérito
quanto à
tese de contrariedade da condenação às evidências dos autos
, e, no que se refere ao remanescente –
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei diante da suposta nulidade
por deficiência de defesa e
superveniência de prova nova da inocência
, deve ser julgada
improcedente
, haja vista a ausência de
manifesta ilegalidade, teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, bem como porque as declarações particulares que instruem o pedido, porquanto não produzidas sob o crivo do contraditório, carecem de valor probatório.

Em tempo, considerando que em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando demonstrado eventual equívoco flagrante do juízo sentenciante, ou na ocorrência de manifesta ilegalidade; carecendo os autos de justificativa legal para redimensionamento da sanção já imposta no mínimo legal após provimento da apelação criminal outrora manejada pela defesa do revisionando, é certo que não há qualquer alteração a ser promovida no édito condenatório neste particular tocante.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
extingo parcialmente a ação revisional sem resolução do mérito
, ante a manifesta intenção do revisionando
JONAS MANOEL DE SOUZA
de transformá-la em via recursal e, na extensão admitida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo intacta a condenação contra si proferida na ação penal n. 0003287-47.2012.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025